Tribunal: TJDFT
Processo: 0717200-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717200-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: AMARO LTDA. REQUERIDO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Petição apresentada por Amaro Ltda. com o intuito de atribuir efeito suspensivo à sentença prolatada nos autos de no 0700926-79.2021.8.07.0018, no qual se discute a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) e do Adicional de Alíquota ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP). 2. Intimada para se manifestar quanto à eventual duplicidade de pedidos no mesmo sentido, uma vez que também pleiteou a antecipação de tutela recursal em sua apelação, com a mesma pretensão desta Petição, a autora apresentou resposta no ID no 26311447, págs. 1-3. 3. Em suma, defende que há probabilidade de êxito recursal, diante da impossibilidade de exigir a contribuição ao FECP, se o DIFAL é inconstitucional, nos termos do entendimento do STF no julgamento do Tema 1093 e da ADI no 5469. 4. Destaca a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais para viabilizar a cobrança do DIFAL e, consequentemente, do FECP. Logo, pede a concessão de efeito suspensivo à apelação para afastar a cobrança do Adicional do FECP sobre as operações de vendas interestaduais de mercadorias realizadas pela autora já ocorridas e que venham a ocorrer, até o julgamento do recurso. 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 8. Todavia, os fundamentos apresentados pela autora, apelante, para embasar o pedido de suspensão dos efeitos da sentença confundem-se com as suas próprias razões recursais. 9. Sem aprofundamento no mérito, a autora formulou pedido de efeito suspensivo, sob o argumento de que houve decisão favorável do STF ao analisar a controvérsia no julgamento do Tema 1093, que fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 10. O pedido é apresentado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material por ele veiculado. 11. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 12. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 13. A Emenda Constitucional no 87/2015, apesar de ter eliminado a distinção de tratamento entre o consumidor final contribuinte ou não contribuinte do ICMS nas operações interestaduais, inovou quando se trata das hipóteses de incidência tributárias nas operações dessa natureza. 14. Em 24/2/2021, o STF, ao julgar o RE no 1.287.019 em conjunto com a ADI 5469/DF (Tema 1093), por maioria, declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS 93/2015, por invasão ao campo da lei complementar federal. Essa questão é justamente o cerne da pretensão recursal, cuja análise deve ser realizada pelo colegiado, na ocasião do julgamento do mérito da apelação. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 17. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os réus para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar suas manifestações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO